Tribunal: TJSP
Processo: 1003123-52.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de seguro modalidade residencial - Documentação que acompanhou a inicial apta a demostrar a relação securitária e o pagamento das indenizações – Descarga e oscilações elétricas em imóvel segurado – A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de seguro modalidade residencial - Documentação que acompanhou a inicial apta a demostrar a relação securitária e o pagamento das indenizações – Descarga e oscilações elétricas em imóvel segurado – A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 210 da Resolução Normativa no 414, de 9 de setembro de 2010 – Dupla inversão do ônus da prova, primeiro pelo Código de Defesa do Consumidor e segundo pela Resolução Normativa no 9 de setembro de 2010 - Fatos arguidos pela ré não demonstrados – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003123-52.2018.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante
SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS
S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencido o Relator sorteado e o 4o
Desembargador. Acórdão com o 2o Desembargador. Declara voto vencido
o Relator sorteado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL PETRONI NETO, vencedor, SIMÕES DE VERGUEIRO,
vencido, JOVINO DE SYLOS (Presidente), MAURO CONTI MACHADO
E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34292
Apelação no 1003123-52.2018.8.26.0650
Comarca de Valinhos
Apelante:
SUL
AMÉRICA
SEGUROS
DE
AUTOMÓVEIS
E
MASSIFICADOS S/A
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Relator: Simões de Vergueiro Voto no 43216
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente - Seguradora
sub-rogada - Contrato de seguro modalidade residencial - Documentação que
acompanhou a inicial apta a demostrar a relação securitária e o pagamento das
indenizações
Descarga e oscilações elétricas em imóvel segurado
A
distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos
elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do art. 210 da Resolução Normativa no 414, de 9 de
setembro de 2010 Dupla inversão do ônus da prova, primeiro pelo Código de
Defesa do Consumidor e segundo pela Resolução Normativa no 9 de setembro de
2010 - Fatos arguidos pela ré não demonstrados Recurso provido
Adota-se o relatório da r. sentença, a saber:
“Sul Americana Cia Nacional de Seguros ajuizou ação de
ressarcimento em face da CPFL - Companhia Paulista de Força e
Luz - alegando, em síntese, que firmou contrato de seguro com
Condomínio Residencial Eurovile. Alega, ainda, que no dia
17/03/2017, bens do segurado foram afetados por distúrbios elétricos
que danificaram eletrodomésticos que guarneciam seu imóvel,
tornando-os impróprios para o uso. Assim, por força do contrato,
pagou ao segurado a quantia de R$ 16.272,00, o que, por sub-
rogação, lhe garante o direito de ser indenizada pelo valor pago.
Dessa forma, requereu a procedência da ação e a condenação da
requerida no pagamento de R$ 16.272,00, a ser acrescido de
correção monetária e juros de 1% ao mês, além do pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios. Juntou documentos
(páginas 20/96).
Citada (página 104), a ré apresentou contestação, alegando,
preliminarmente, inépcia da inicial, diante da ausência de
documentos essenciais à propositura da ação, além de falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse de agir por ausência de pedido administrativo e
ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou, em síntese, não haver
prova do nexo causal entre as alegadas descargas elétricas e os
danos causados nos aparelhos do segurado. Além disso, sustentou
ausência do dever de indenizar em virtude da exclusão da
responsabilidade objetiva por existência de caso fortuito ou força
maior.
Por fim, requereu a extinção do processo, sem resolução do mérito ou
a total improcedência da ação com a condenação da requerente no
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios.”
A decisão julgou improcedente a ação. Apela a seguradora para
obter a reforma da decisão (fls. 351/391). O recurso foi contrarrazoado (fls.
469/494).
É o relatório.
A r. sentença entendeu que a seguradora não cuidou da prova,
sobretudo a pericial, para comprovar o nexo de causalidade. Diz a decisão:
“... as partes não requereram a produção de prova pericial, objetivando
esclarecer a controvérsia existente nos autos, qual seja, a existência de
nexo de causalidade entre os danos causados aos equipamentos descritos
na inicial e eventual falha no fornecimento de energia elétrica.
Ademais, convém ressaltar que os laudos produzidos pelas
empresas contratadas pela parte autora, de forma unilateral, não são
suficientes para assegurar o nexo de causalidade.” (fls. 306).
Todavia, sob outra ótica e aplicada a legislação pertinente e
analisados os documentos dos autos, o recurso comporta provimento.
A documentação juntada aos autos a fls. 41 a 79 demonstra a
formalização do seguro, bem como os danos, os orçamentos e o pagamento
da indenização.
Segundo consta dos autos, finalizada a regulação do processo de
sinistro, ficou devidamente constatada a cobertura dos danos elétricos,
onde foram fixados os seguintes valores: Prejuízo Reclamado: R$
23.640,00; Prejuízo Indenizável: R$ 20.340,00; Franquia: R$ 4.068,00 e
Indenização: R$ 16.272,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tocante ao fato causador dos danos, no dia 17/03/2016 ocorreu
uma chuva com descargas atmosféricas e oscilações de energia no local do
risco segurado. Foi identificado que equipamentos do Condomínio ficaram
inoperantes após a chuva. Em seguida foi acionado um técnico para
verificar os equipamentos. O técnico inspecionou os equipamentos e
atribuiu a queima dos equipamentos a descarga elétrica.
Foram danificados: 16 Câmeras TecVoz 25m; 01 DVR TecVoz
16 Canais HD; 02 Fontes Vesteves 5am 12v; 01 Monitor 19 AOC; 01
Central Maxcom CP112,4; 04 Placas de Ramais; 03 XPE 1013 Intelbrás;
01 Central de Choque ECR8JFL; 04 Pares de Sensor de Barreita JFL.
O pagamento está demonstrado a fls. 84.
Quanto ao nexo de causalidade, tem-se que a RESOLUÇÃO
NORMATIVA no 414, de 9 de setembro de 2010 (citada pela ré ao
responder ao email da seguradora fls. 85) que Estabelece as Condições
Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e
consolidada, quando trata da responsabilidade das distribuidoras, impõe em
seu art. 210 que “A distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.”
E no parágrafo único: “A distribuidora só pode eximir-se do
dever de ressarcir, quando:
I comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art.
205;”
Como se constata, toda essa discussão que vem sendo trazida ao
Judiciário pode ser barrada desde logo apenas com interpretação desse
dispositivo. A ANNEL, agência governamental que cuida da concessão de
energia elétrica, impõe a inversão do ônus de comprovar a inexistência do
nexo causal à distribuidora. Não é o consumidor que tem que provar. É a
distribuidora.
Ademais, O Módulo 9 que contém maiores considerações acerca
da forma de reparação, admite o documento produzido por oficina como
forma de comprovar o dano como bem esclarecido pela apelante a fls. 207
(Seção 9.1, item 5.3.1.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, tem-se uma dupla inversão do ônus da prova, primeiro
pelo Código de Defesa do Consumidor e segundo pela Resolução
Normativa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar
procedente a ação, condenando-se a ré ao pagamento da importância
reclamada na inicial, com correção da data do desembolso e juros da
citação, com verba honorária de 15% do total da condenação, além as
custas e despesas.
MIGUEL PETRONI NETO
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43216
Apelação Cível no 1003123-52.2018.8.26.0650
Comarca: Valinhos
Apelante: Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.a.
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em que pese o entendimento adotado pelo Desembargador
Revisor Miguel Petroni Neto, este estampado no Voto condutor do V. Acórdão,
dele divirjo, respeitando, no entanto, o entendimento da D. Maioria, pois
entendo que o inconformismo que impulsiona a seguradora recorrente não
deve ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, isto
porque os limites definidos quando da prolação da R. Sentença indevidamente
hostilizada se mostraram plenamente adequados a realidade como vem
estampada no desenrolar do todo processado.
Nessa toada, e no que toca ao recurso como intentado,
examinando o conjunto encartado aos autos, verifico que a R. Sentença
indevidamente combatida analisou corretamente todas as questões que foram
colocadas em debate entre as partes litigantes, daí porque se mostra de
efetivo rigor a rejeição do Apelo como intentado, sendo caso de se transcrever,
ainda que de forma parcial, os adequados e bem lançados fundamentos
constantes da R. Sentença como proferida, conforme se verifica:
“
(...)
A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o
mérito e com ele será analisada.
Ademais, não há que se falar em inépcia da inicial, uma
vez que os documentos de páginas 20/96 são suficientes para o
ajuizamento da ação.
Ainda, não há que se falar em falta de interesse de agir,
uma vez que o prévio requerimento administrativo não é tido como
pressuposto processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
Passadas as preliminares, passo a analisar o mérito.
Possível o julgamento do feito no estado em que se
encontra nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil
de 16 de março de 2015.
Pretende a autora o ressarcimento de valores em
decorrência da sub-rogação nos direitos do segurado, que foi indenizado
por prejuízos advindos de danos supostamente causados pelo réu por
falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
É certo que o Código Civil, em seu artigo 786, garante à
seguradora o direito de sub-rogação nos direitos e ações que competirem
ao segurado contra o autor do dano. No mesmo sentido, a súmula 188 do
STF dispõe que ' o segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de
seguro'.
Ademais, é importante ressaltar que as prestadoras de
serviço público, neste caso as fornecedoras de energia elétrica, possuem
responsabilidade objetiva para com os danos causados a terceiros, ou
seja, se a prestação do serviço dessa concessionária causar algum dano
ao consumidor, ela terá de arcar com os prejuízos decorrentes dessa má
prestação do serviço, conforme previsão legal.
Ocorre que a responsabilidade civil objetiva caracteriza-
se com a demonstração de três requisitos: conduta (ação ou omissão),
dano e nexo de causalidade.
No caso, a autora afirma que o equipamento do
segurado foi danificado em razão da não instalação de mecanismos de
controle de picos de tensão, responsabilizando, assim, a ré por omissão.
Contudo, as partes não requereram a produção de prova
pericial, objetivando esclarecer a controvérsia existente nos autos, qual
seja, a existência de nexo de causalidade entre os danos causados aos
equipamentos descritos na inicial e eventual falha no fornecimento de
energia elétrica.
Ademais, convém ressaltar que os laudos produzidos
pelas empresas contratadas pela parte autora, de forma unilateral, não
são suficientes para assegurar o nexo de causalidade.
Assim, mesmo que os danos nos equipamentos estejam
devidamente demonstrados, não há como concluir, pela existência do
nexo de causalidade entre atuação da ré e os prejuízos. Note-se que a
autora, tomando as medidas necessárias, não encontraria qualquer
dificuldade para demonstrar tal nexo.
(...)
Nesse contexto, forçoso concluir que, no caso, inexiste
prova do nexo de causalidade e do direito de regresso invocado,
restando prejudicado o pedido formulado na petição inicial.
(...) ”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em complemento aos adequados e acertados fundamentos
adotados pela R. Sentença como proferida, é de se conferir Ementas dos
seguintes Arestos que agora transcrevo:
“Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço.
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de
danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço
público. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos dos segurados
em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica.
Ausência de prova de relação jurídica entre segurados e Seguradora.
Ausência de prova de efetivo pagamento da indenização securitária aos
segurados. Prints de telas do sistema interno da seguradora que não
comprovam a relação jurídica, não substituindo a apólice, bem como não
comprova o desembolso, não substituindo o recibo emitido pelos
segurados ou comprovante de transferência de valores com a devida
autenticação. Ausente demonstração do pagamento da indenização em
favor dos segurados e, consequentemente, da sub-rogação (Súmula 188
do STF). Não comprovação do fato constitutivo do direito da seguradora
(art. 373, I, do CPC). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP,
34a Câmara de Direito Privado, Recurso de Apelação no 1006464
-23.2017.8.26.0068, Relator Desembargador L. G. Costa Wagner, recurso
julgado em 22/01/2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL Prestação de serviços
Energia elétrica Ação regressiva Ressarcimento de danos Ausência de
demonstração do alegado prejuízo Apólice de seguro, relatório de
sinistro e laudos, juntados pela autora Insuficiência Documentos
produzidos unilateralmente, sem o crivo do contraditório Nexo de
causalidade
Não
comprovação
Demonstração
do
pagamento
da
indenização securitária ao beneficiário Inexistência Reprodução de tela
do sistema interno da seguradora atestando o pagamento Descabimento
Improcedência do pedido
Recurso improvido”. (TJSP, 31a Câmara
Extraordinária
de
Direito
Privado,
Recurso
de
Apelação
no
1117209-42.2015.8.26.0100, Relator Desembargador Alvaro Passos, recurso
julgado em 23/07/2018).
Assim, reconheço como totalmente adequada na solução da
demanda a R. Decisão indevidamente atacada, porque deu correta solução a
questão como lançada aos autos, motivo pelo qual, pelo meu Voto, deve ser
mantida sem alterações, manutenção esta que se dá por força de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próprios, legítimos, e acertados fundamentos, salvo quanto ao montante fixado
a título de Honorários Advocatícios, que agora se tem por majorado para 20%
sobre o valor atribuído a demanda, o que se dá em atenção aos termos do
quanto vem disposto pelo artigo 85, §11, do CPC em regência.
Pelo exposto, e por meu Voto, nego provimento ao recurso,
o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MIGUEL PETRONI NETO
139E17C2
6
9
Declarações
de Votos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
13B5FA0F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003123-52.2018.8.26.0650 e o código de confirmação da tabela acima.